Tribunal: TJBA
Processo: 8050907-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050907-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CELSO PINHEIRO SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS OLIVEIRA ROCHA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
ARTUR JUCA DANTAS BASTOS, PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA, ANDREA MARIA LYRA MARANHAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
GBA Administradora de Hotel LTDA
contra acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Celso Pinheiro Silva
, concedendo os
benefícios da gratuidade da justiça
e a
tutela de urgência para obrigar a agravada a custear tratamentos médicos e despesas correlatas
, conforme pleiteado na origem.

2.

A embargante alega, em síntese, que a decisão embargada
não analisou adequadamente os documentos
que comprovariam a capacidade financeira do agravante para arcar com os custos processuais. Também sustenta
ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência
, apontando suposta
contradição e omissão
no acórdão recorrido.

3.

O embargado apresentou
contrarrazões requerendo o não acolhimento do recurso
, argumentando inexistirem os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada padece de
omissão
e/ou
contradição
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quanto:

(i) à fundamentação sobre a
concessão da justiça gratuita
, diante da análise da hipossuficiência econômica do agravante, e

(ii) à
concessão da tutela de urgência
, no contexto da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade. Contudo,
não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015
, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6.

No tocante à alegação de
omissão
, o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à capacidade financeira do agravante, considerando os documentos constantes dos autos e o comprometimento substancial de sua renda, o que justifica a concessão da
gratuidade da justiça
, conforme a
jurisprudência consolidada do STJ
.

7.

Quanto à suposta
contradição
, inexiste incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão. O acórdão analisou adequadamente o contexto fático e jurídico, distinguindo a questão da gratuidade de justiça daquela atinente à
concessão da tutela de urgência
, fundamentada na
verossimilhança das alegações e na urgência decorrente do quadro de saúde do agravante
.

8.

A tentativa de utilização dos Embargos de Declaração como meio de
rediscussão do mérito da decisão embargada
é incabível, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os embargos devem se limitar à correção dos vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados
, mantendo-se inalterado o teor do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado afasta a incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.”
“2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à modificação de fundamentos que já foram devidamente enfrentados.”
“3. A concessão da gratuidade da justiça pode ser mantida mesmo diante de rendimentos formais, desde que comprovadas despesas fixas que comprometam de forma relevante a renda disponível do agravante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 931.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1935277/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022.

·

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°
8050907-85.2024.8.05.0000
,

da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,

GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA
,

e, como Embargado,
CELSO PINHEIRO SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.